Tribunal: TJDFT
Processo: 0712337-85.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0712337-85.2022.8.07.0018 RECORRENTE: ALAINE FROTA DA FONSECA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. ÁREA DE RELEVANTE INTERESSE ECOLÓGICO - ARIE. EDIFICAÇÃO NÃO PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. DEMOLIÇÃO. PODER DE POLÍCIA. FISCALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE MORADIA. 1. O art. 182 da Constituição Federal confere à Administração Pública municipal poder de polícia urbanístico, com o objetivo de ordenar o pleno desenvolvimento das funções da cidade, a fim de assegurar o interesse público, consistente na preservação do meio ambiente e na garantia do bem-estar dos seus habitantes. Nesse contexto, o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – Lei Distrital n. 6.138/2018, que sucedeu a Lei Distrital n. 2.105/98 – exige licença concedida pela Administração Pública para toda e qualquer construção, em terreno público ou particular. 2. Consta das razões de apelação, que a própria apelante reconhece que erigiu o seu imóvel em área ecologicamente sensível e sem possibilidade de regularização, o que atrai o dever de intervenção do poder público para efetivação da demolição da obra inicial, nos termos dos art. 133, § 4o, do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal - COE. 3. No caso, houve atuação da Unidade de Proteção Social da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal – SEDES, por meio da qual foi ofertada a possibilidade de encaminhamento das famílias afetadas a uma das unidades de acolhimento mantidas pelo órgão público, conforme manifestação da Coordenação de Proteção Social Especial/Unidade de Proteção Social 24 Horas. 4. A apelante não apresentou provas de seu comparecimento ao atendimento especializado, em nenhuma oportunidade, tampouco comprovação idônea de que tenha de fato atuado para obtenção do acesso aos benefícios ofertados pelo ente estatal ou de que o abrigo não apresenta as condições necessárias de habitação. 5. A manutenção da autora e seu filho, menor impúbere portador de hidrocefalia, entre outras comorbidades, em local desprovido de saneamento básico mínimo e em instalações igualmente precárias não se revela adequada quando há alternativas de acolhimento e possibilidade de acesso às políticas públicas assistenciais para pessoas em situação de vulnerabilidade. 6. Nenhuma garantia constitucional pode ser considerada absoluta, já que deve ser interpretada de forma sistemática e em observância a todo ordenamento jurídico constitucional. Assim, o direito social à moradia não é absoluto e não legitima a ocupação irregular do solo público, diante do interesse da coletividade, a ocupação ordenada do território prepondera sobre o direito individual de construir ou de morar. 7. O ato administrativo que determinou a demolição da edificação, situada irregularmente em área de relevante interesse ecológico – ARIE, reveste-se de legalidade, porquanto pautado na supremacia do interesse público sobre o particular, bem como decorre do exercício do poder de polícia na atividade de fiscalização, que visa coibir atividades que venham causar danos à sociedade. 8. Apelação conhecida e não provida. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, alega violação ao artigo 6o, caput, da Constituição Federal, asseverando que a demolição da edificação, no caso, ofende o direito de moradia. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O extraordinário não merece trânsito quanto à apontada ofensa ao artigo 6o, caput, da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, quanto à higidez do ato administrativo que determinou a demolição da construção, demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012